Tribunal: TJMT
Processo: 1008012-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008012-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO SANTANNA CIDIN (AGRAVADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1008012-71.2021.8.11.0000

– Mirassol d’Oeste

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Luiz Gustavo Santanna Cidin

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - TUTELA RECURSAL
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no
1008012-71.2021.8.11.0000

– Mirassol d’Oeste

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Luiz Gustavo Santanna Cidin

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
Banco Bradesco S.A.
, que visa reformar a r. decisão proferida por este relator no recurso de agravo de instrumento n.
1008012-71.2021.8.11.0000
, que indeferiu a tutela recursal, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformado, o agravante reitera os argumentos expendidos no recurso principal, mencionando que merece acolhimento a exceção de pré-executividade apresentada, para afastar a exigência da verba executada referente a
astreintes
,

pois não houve confirmação pela sentença.

Alega, ainda, que não foi pessoalmente intimado da decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença e determinou o pagamento voluntário do débito, reforçando o deferimento da tutela recursal pela suspensão da decisão recorrida.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 95000468), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no
1008012-71.2021.8.11.0000

– Mirassol d’Oeste

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Luiz Gustavo Santanna Cidin

V O T O

Cinge-se dos autos que
Luiz Gustavo Santanna Cidin requereu cumprimento de sentença em face de Banco Bradesco S.A. objetivando o pagamento da quantia de
R$ 671.509,01 (seiscentos e setenta e um mil, quinhentos e nove reais e um centavo), com base na sentença proferida em 27.06.2017.

Diante disso, apresentou exceção de pré-executividade arguindo a nulidade do cumprimento de sentença, ante a ausência de intimação para pagamento do débito, bem como a ausência de confirmação da multa
astreinte
pela sentença executada, sendo rejeitada a exceção pelo juízo de origem (id. 53656361 – autos de origem).

Inconformado, interpôs recurso de agravo de instrumento pugnando pela concessão da tutela recursal, também indeferida por este Relator (id. 89430961).

Irresignado, agora sustenta a mesma tese em sede deste agravo interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, consoante requerido pelo recorrente ao interpor o recurso de agravo de instrumento, deve-se analisar, apenas e tão somente, a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

In casu
, em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que o agravante não logrou comprovar os riscos decorrentes da decisão, de modo que os motivos alegados para fundamentar a reforma da decisão combatida no agravo de instrumento devem ser analisados no momento adequado.

Ademais, ressalto que
o recorrente pretende afastar a multa
astreinte

executada de uma sentença proferida ainda nos idos de 2017, sustentando, ainda que não houve intimação para pagamento voluntário da obrigação, não restando dúvida que ambas as teses
estão intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Desta forma, nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021